Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008850-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ - CPF: 945.993.191-04 (EMBARGANTE), AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.954.084/0001-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DISPENSA CAUÇÃO – TUTELA CONCEDIDA PARA CANCELAR NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES - DEVEDOR QUE QUESTIONA A EXIGÊNCIA INTEGRAL DO DÉBITO EM RAZÃO DA GERMINAÇÃO INFERIOR AO ESPERADO – DECISÃO MANTIDA -

ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada no intuito de reverter o julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO FONTÃO FERRAZ JÚNIOR

contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008850-77.2022.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ – Sorriso, que negou provimento ao recurso interposto pela embargada AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, e, assim, manteve a r. decisão proferida nos autos do pedido de “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
” (Número Único 1003220-90.2017.8.11.0040 - 2a Vara da Comarca de Sorriso), que acolheu embargos declaratórios opostos pelo terceiro interessado/embargante Paulo Fontão Ferraz Júnior, proprietário do imóvel dado em caução real com sua anuência, para dispensar “
a caução apresentada, devendo, somente após o trânsito em julgado da presente, importante salientar, ser expedido ao Cartório Competente ofício para que seja ela desaverbada da matrícula do imóvel
”
(cf. Id. no 144044198).

O embargante diz que o v. acórdão se funda em premissa equivocada, pois, “
ao pronunciar ‘trânsito em julgado’, o que o magistrado, em verdade, referia-se ao exaurimento da decisão por efeito da preclusão, isto é, o decurso de prazo para oposição de recurso em desfavor da decisão interlocutória e não o trânsito em julgado da demanda. Tanto é assim que a decisão destaca “trânsito em julgado da presente
” (cf. Id. no 145322190 – pág. 4); postula, assim, pelo provimento do recurso “
a fim de fazer constar no acórdão que o ‘trânsito em julgado’ consiste na preclusão da decisão interlocutória que dispensou a caução
” (cf. Id. no 145322190 – págs. 4/5).

A embargada apresentou contrarrazões e pugna pelo “
NÃO CONHECIMENTO
dos presentes embargos por falta de capacidade postulatória, e acaso venham a ser conhecidos, que sejam julgados improcedentes e ainda reconhecidos como manifestamente protelatórios
”
(
sic -
cf. Id. no 146760661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem mais delongas, em razão da singeleza da arguição, não merece acolhida a arguição de ilegitimidade ativa do embargante para interpor o presente recurso, porquanto, é
proprietário do imóvel dado em caução real com sua anuência, e, consoante art. 996 do CPC, o “
recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”.

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, tanto assim o é que ao interpor os declaratórios, o embargante não fez qualquer menção a presença das hipóteses legais do rol do art. 1.022 do CPC, alegando que o v. acórdão se fundamenta em “premissa equivocada”.

No caso, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica do embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração na tentativa de reverter a decisão para que atenda efetivamente seu interesse; assim, para evitar tautologia desnecessária apenas reporto-me aos fundamentos do v. acórdão para ratificar o desfecho decisório.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Rejeito, ainda, o pleito de aplicação de multa ao embargante por não enxergar caráter protelatório na presente interposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022